Tribunal: TJSP
Processo: 1167810-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da autora. DANOS MORAIS. Quantum indenizatório bem fixado, segundo às peculiaridades do caso e aos critérios reparação/reprimenda. Precedentes. DANOS MATERIAIS. Tradução juramentada. Desnecessidade, uma vez que os documentos apresentados, embora em idioma

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da autora. DANOS MORAIS. Quantum indenizatório bem fixado, segundo às peculiaridades do caso e aos critérios reparação/reprimenda. Precedentes. DANOS MATERIAIS. Tradução juramentada. Desnecessidade, uma vez que os documentos apresentados, embora em idioma estrangeiro, são de fácil compreensão. SUCUMBÊNCIA mínima por parte da autora. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo civil. Dano moral em valor menor que o pretendido que não gera sucumbência (Súmula 326 do STJ). Condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. HONORÁRIOS. Não cabimento de fixação da verba honorária por equidade, fixando-a sobre o valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.